Tribunal: TJBA
Processo: 8045677-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045677-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS APARENTEMENTE ABUSIVA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, ao fundamento de que o consumidor não apresentou o instrumento contratual nem elementos mínimos de prova das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação revisional de contrato de financiamento bancário, a ausência do instrumento contratual impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, consequentemente, o deferimento de tutela de urgência para manutenção da posse do bem e vedação à negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os boletos de pagamento e a planilha de cálculo acostados aos autos, indicando taxa de juros de 3,14% ao mês frente à taxa média de mercado de 1,91% ao mês apurada junto ao BACEN para a modalidade, constituem elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o deferimento de tutela de urgência em ações revisionais de contrato de financiamento, condicionando a manutenção da posse do bem ao pagamento direto ao credor dos valores incontroversos e ao depósito judicial dos valores controvertidos, na forma do art. 330, §3º, do CPC.

Pendente de julgamento a ação revisional, o lançamento do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura risco de dano patrimonial e moral de difícil reparação, justificando a vedação à negativação enquanto observadas as condições fixadas para manutenção da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a tutela recursal, determinando: (i) a manutenção do agravante na posse do bem financiado, condicionada ao pagamento das parcelas vencidas no prazo de 5 dias e das vincendas nas datas de vencimento, com pagamento direto ao agravado do valor incontroverso e depósito judicial do valor controvertido; e (ii) a abstenção do agravado de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, ou a exclusão imediata caso já incluído, sob pena de multa.

Tese de julgamento: "
Em ação revisional de contrato de financiamento bancário, a ausência do instrumento contratual não impede o deferimento de tutela de urgência quando outros elementos dos autos, como boletos de pagamento e planilha de cálculo, apontem para a possível abusividade da taxa de juros praticada em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 330, §3º; CDC, art. 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 80449239120228050000, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, AI 8024428-26.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23.02.2023; TJBA, AI 8027521-94.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023; TJBA, AI 8003979-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045677-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator